Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723786-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA ZUCCHI ELIAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANHATTAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito (suposta multa aplicada pelo condomínio em razão de obra irregular, a qual já foi desfeita há mais de oito anos), indeferiu a tutela de urgência por ela formulada, voltada à suspensão de exigibilidade do débito. Em suas razões ID. 72865243, a agravante pugna pela concessão da gratuidade judiciária na fase recursal, sem expor as razões pelas quais entende fazer jus à benesse pretendida. Compulsando os autos da origem, verifica-se que a recorrente espontaneamente promoveu o pagamento das custas iniciais (ID 225210383, originário – R$ 763,55, em 22/01/2025), o que por si só releva que reúne condições de suportar o recolhimento da módica quantia exigida a título de preparo recursal por este Tribunal. Por essa razão, indefiro o pedido de concessão da gratuidade judiciária recursal e concedo-lhe o prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 21 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r